Tribunal: STF
Processo: Rcl 72212
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Soltec Engenharia Ltda. contra ato do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Processo 0001374-69.2016.8.07.0018. 



    Na petição inicial, a parte reclamante narra que a discussão na origem refere-se a lançamento de IPTU sobre imóvel não previsto na planta de valores do Distrito Federal. Afirma que, no caso, o imóvel foi criado no ano de 2013 (bairro novo), mas a última planta de valores do IPTU (lei) havia sido publicada em 2011, sem atualização até o ano de 2016, com validade para o ano seguinte. 



    Sustenta que o juízo reclamado entendeu pela possibilidade do arbitramento da base de cálculo pela Administração a partir de método matemático-estatístico de avaliação em massa.



    Argumenta que, interpostos recursos especial e extraordinário, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso e o Supremo Tribunal Federal devolveu os autos ao TJDFT para aguardar o julgamento do Tema 1.084 do STF. Aduz que, após o julgamento do mérito desse paradigma, a Presidência do juízo reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do CPC. 



    Aponta teratologia na decisão reclamada, ao argumento de que esta apenas transcreveu a ementa do leading case e a do acórdão de apelação sobrestado na origem, sem ao menos enquadrar a tese de repercussão geral ao contexto normativo do Distrito Federal, que é amplamente distinto do contexto do Município de Londrina. 



    Alega que o acórdão reclamado usurpou a competência do STF ao deixar de remeter a essa Corte o agravo em recurso extraordinário para que a Suprema Corte analisasse as violações à Constituição apontadas no recurso extraordinário que não foram objeto de decisão nos autos do leading case.



     Assevera que, enquanto o paradigma da repercussão geral estabeleceu a necessidade de avaliação individualizada, o Decreto Distrital 28.445/2007 prevê em seu art. 13, § 2º, que “A apuração do valor venal obedecerá a tratamento matemático-estatístico preconizado em Norma Técnica de avaliação de massa definida pela Secretaria de Estado de Fazenda”. 



    Assenta violação da autoridade da decisão desta Corte, apontando que, enquanto o Tema 1084 exige avaliação individual e destaca expressamente que avaliação em massa se submete à reserva de lei, o acórdão reclamado não enfrentou esse tema mesmo após oposição dos embargos de declaração.



    Aduz que o acórdão reclamado afronta o leading case do Tema 1.084/STF ao permitir que os critérios de avaliação em massa registrados no art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007, cuja observância é obrigatória para administração (art. 3° do CTN), sejam utilizados para avaliação de imóvel novo não previsto na planta de valores do ente distrital. 



    Sustenta que somente seria possível excepcionar a previsão do imóvel na planta de valores em 2014, uma vez que o imóvel surgiu em 2013. Contudo, o acórdão reclamado permitiu o lançamento de IPTU sem previsão na planta de valores também para os anos de 2015 e 2016, sem nenhuma consideração sobre o requisito “imóvel novo”, nos termos do paradigma da repercussão geral.



    Aponta que o acórdão reclamado violou a autoridade da decisão do acórdão paradigma ao decidir que o mero envio do documento de arrecadação do IPTU ao contribuinte seria suficiente para cumprir o contraditório exigido no leading case. 



    Assevera que o Tema 1.084 do STF considerou constitucional que o legislativo delegue mediante lei ao Executivo a avaliação individualizada de imóvel novo não previsto na planta de valores para fins de IPTU, e não por decreto, como ocorreu na espécie.



    Requer a cassação da decisão reclamada, para aplicação do decidido no Tema 1084 do STF, a fim de declarar a inconstitucionalidade dos IPTUs cobrados da parte reclamante nos anos de 2014, 2015 e 2016. Pugna, alternativamente, pelo reconhecimento da usurpação da competência desta Suprema Corte, para cassar o acórdão reclamado.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer cuja ementa transcrevo:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. PLANTA GENÉRICA DE VALOR. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM NORMA ESPECÍFICA. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela improcedência da Reclamação”. (eDOC 24, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea de entendimento firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Na hipótese, a parte aponta a aplicação equivocada do entendimento firmado por este Tribunal por ocasião do julgamento do ARE-RG 1.245.097 (tema 1.084), no âmbito da repercussão geral.



    Inicialmente, registro que, no julgamento do referido tema, esta Corte assentou a tese de que “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”.



    Eis a ementa desse julgado:



    “Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”. (ARE 1.245.097, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 27.7.2023)



    No caso, a parte sustenta que a autoridade reclamada teria aplicado erroneamente o entendimento firmado no referido precedente, apontando teratologia na decisão reclamada, ao argumento de o Tribunal reclamado teria apenas transcrito a ementa do leading case sem enquadrar a tese de repercussão geral ao contexto normativo do Distrito Federal.



    Nesse contexto, afirma que o acórdão reclamado violou a autoridade do acórdão paradigma ao assentar que o mero envio do documento de arrecadação do IPTU ao contribuinte seria suficiente para cumprir o contraditório por ele exigido. Além disso, assevera que ato reclamado, ao delegar por decreto ao Executivo a avaliação individualizada de imóvel novo não previsto na planta de valores para fins de IPTU, teria desconsiderado o decido no Tema 1.084/STF. 



    Transcrevo, a propósito, a ementa da decisão reclamada:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 1.084). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.245.097/PR, paradigma do Tema 1.084, da lista de repercussão geral, no sentido de ser constitucional lei local que delega ao Poder Executivo, para fins de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel novo, não previsto na Pauta Venal de Valor. II – Agravo interno não provido”. (eDOC 8, p. 55)



    Na ocasião, a autoridade reclamada assentou o acerto na aplicação do referido precedente na hipótese, ao argumento da que o procedimento de mensuração individual realizado pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, amparado em critérios legais (Leis Distritais 4.721/2011, 4.985/2012, 5.164/2013, 5.389/2014 e 5.514/2015, Decreto-Lei 82/66 e Decreto 28.445/2007) é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto se trata de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU.



    Consignou, ainda, que o contribuinte, não obstante a ausência de contestação oportuna, foi devidamente notificado sobre o valor lançado, a alíquota e a base de cálculo do imposto. Nesse contexto, assentou estarem presentes os requisitos elencados no ARE-RG 1.245.097 (Tema 1.084), a legitimar a conferência à Administração tributária local da realização de avaliação técnica individualizada de imóveis novos para apurar o seu valor venal, com base em critérios técnicos legais. 



    A propósito, cabe transcrever trecho do voto ora impugnado, acerca do cotejo entre o decidido no Tema 1084 e o caso dos autos:



    “A ementa do representativo é a seguinte: 



    Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2023). 



    Oportuna, ainda, a transcrição de trechos extraídos do voto condutor do paradigma:



    (...) 17. Antes que se prossiga, é necessário traçar uma distinção entre a base de cálculo e a base calculada. A base de cálculo de um imposto, também chamada de base normativa ou em abstrato, é a grandeza econômica que se pretende tributar (e.g., o valor venal), e se encontra prevista em lei. Já a base calculada ou em concreto se refere ao montante tributável obtido por meio do lançamento – atividade eminentemente administrativa. Isto é, nenhum imposto tem o seu valor em concreto veiculado em lei, a quantificação da base calculada cabe à atividade administrativa de lançamento. 



    18. A determinação da base calculada do IPTU (o valor em concreto do imóvel, expresso em reais) deve ser feita pela Administração Tributária mediante a aplicação de critérios técnicos prescritos em lei, em atenção ao terreno acrescido de suas edificações e excluindo-se os bens móveis mantidos no local. Nesse sentido, a apuração do valor venal do imóvel pode ser feita de duas formas: por meio de lançamento individual – situação inviável para os grandes municípios – ou por presunções relativas consubstanciadas em PGV. 



    19. Para que o IPTU seja cobrado, é necessário que a Administração apure o valor de cada imóvel no Município. Dada a grande quantidade de imóveis urbanos existentes e em construção, bem como de imóveis antes classificados como rurais e agora incorporados à zona urbana, tal tarefa é impraticável em termos de custo e tempo. Isso obrigou as municipalidades a estabelecerem critérios genéricos para a apuração do valor venal. Diante desse contexto, a maioria dos entes municipais utiliza processos de avaliação em massa. Daí a importância da PGV, instrumento que determina o valor do metro quadrado dos imóveis em cada região. Isto é, a PGV é uma estimativa do valor venal dos imóveis nas diversas regiões do Município, quando se mostra impraticável a sua avaliação detalhada. Por ser uma avaliação que estabelece um valor provável, deve ser veiculada mediante lei, facultada ao Poder Executivo a atualização monetária dos valores, de acordo com os índices oficiais inflacionários.



    20. Entretanto, nas hipóteses de surgimento de imóveis novos – decorrentes de parcelamento de imóvel original localizado em solo urbano ou de inclusão de área anteriormente rural em zona urbana –, que não constem originalmente na PGV, o Município poderá realizar a avaliação individualizada dos referidos imóveis, consoante critérios técnicos previstos em lei e minudenciados em ato infralegal. 



    21. O procedimento de avaliação individualizada de imóvel novo realizado pela Administração Tributária, conforme critérios estabelecidos em lei, consequentemente, é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Nesses casos, o IPTU do imóvel novo poderá ser lançado, resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório em relação ao valor atribuído pela Administração.



    No mesmo sentido, o acórdão recorrido fez constar (ID 14336933, p. 261):



    (...) No âmbito do Distrito Federal, o tema concernente ao IPTU é tratado pelo Decreto Lei nº 82/1966 (regula o Sistema Tributário do DF e dá outras providências), regulamentado pelo Decreto nº 28.445/2007 (consolida a legislação que institui e regulamenta o IPTU), Lei Complementar Distrital nº 04/1994 (Código Tributário do Distrito Federal, que manteve diversos dispositivos do DL nº 82/66) alterada pela Lei Complementar Distrital nº 726/2006 e pelas Leis nº 4.721/11, nº 4.985/12, nº 5.164/13, nº 5.389/14, nº 5.514/15 e Decreto nº 37.039/15. De acordo com o Decreto-Lei nº 82/66, artigos 7º, 8º, 12, 13, 19, e com o Decreto nº 28.445/07, artigo 13, o valor venal do imóvel, enquanto base de cálculo do IPTU constará no Cadastro Imobiliário Fiscal, in verbis:



    Decreto-Lei nº 82/66:



    (...) Art. 7º Os terrenos, edificados ou não, situados na zona urbana, inclusive os que venham surgir por desmembramento ou remembramento dos atuais, serão inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal, ainda quando seus titulares não estiverem sujeitos ao imposto. 



    Art. 8º A inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal será promovida pelo contribuinte ou responsável na forma e nos prazos regulamentares. 



    Art. 12. O lançamento será feito à vista dos elementos constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal, quer declarados pelo contribuinte, quer apurados pelo Fisco. Art. 13. Será arbitrado pela Administração e anualmente atualizado, na forma do Regulamento, o valor venal do imóvel, com base nas suas características e condições peculiares, levando-se em conta, entre outros fatores, sua forma, dimensões, utilidade, localização, estado de construção, valores das áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente equivalentes, custo unitário da construção tributável e os valores aferidos no mercado imobiliário. 



    Art. 19. O imposto incidirá sobre o valor venal do 



    imóvel, resultante de arbitramento pela autoridade administrativa, com base nos elementos do Cadastro Imobiliário Fiscal, à razão das alíquotas seguintes: 



    I - 3% (três por cento) sobre o valor venal do terreno urbano não edificado; 



    II - 1% (um por cento) sobre o valor venal do imóvel, quanto aos terrenos edificados; 



    III - 3% (três por cento) quanto aos terrenos com edificações em construção, em demolição, condenados ou em ruínas, quando nesses se constatem dependências suscetíveis de utilização ou locação, calculado sobre valor venal do imóvel, computado apenas o valor dessas dependências e do terreno; 



    IV - 0,25% quanto aos prédios exclusivamente residenciais ocupados, pelo proprietário, promitente comprador, cessionário da promessa ou por quem tenha sobre o imóvel direito real do usufruto, uso ou habitação.



    Decreto nº 28.445/07:



     Art. 13. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, apurado, anualmente, por meio de avaliação da Secretaria de Estado de Fazenda (Decreto-Lei nº. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 19)



    A partir de 2011, a disciplina acerca do tema decorre das previsões contidas na Lei Distrital nº 4.721/211: 



    Art. 1º Fica estabelecida, para o exercício de 2012, na forma do Anexo Único a esta Lei, a pauta de valores venais de terrenos e edificações para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU. Parágrafo único. (V E T A D O). 



    Art. 2º Fica a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a modificar a pauta de valores de que trata esta Lei para incluir itens ou alterar valores, desde que não os majore, sempre que as condições dos imóveis ou do mercado de imóveis, à época da ocorrência do fato gerador, assim o exigirem. 



    Art. 3º Sobre imóveis resultantes de parcelamentos do solo urbano que venham a ser incluídos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, nos termos da legislação vigente, incidirá o IPTU nas condições estabelecidas no Decreto-Lei nº 82, de 26 de dezembro de 1966.



    (...) Avançando no tema, em se tratando de IPTU incidente sobre imóveis do Distrito Federal nos exercícios de 2015 e 2016, a legislação de regência da matéria estabeleceu duas maneiras para aferição da base de cálculo do tributo: 



    1) por meio da publicação de uma planta genérica, denominada Pauta de Valores Venais, discriminando, de forma prévia e objetiva, o zoneamento urbano dos imóveis contribuintes do IPTU, assim como os valores e metragens das projeções existentes nas regiões administrativas;



    2) para os imóveis não constantes das pautas de valores, a base de cálculo do IPTU se daria por meio do exame das informações e valores cadastrados pelo contribuinte junto à Secretaria de Fazenda do DF.



    No que concerne ao mencionado cadastro, examinando os termos dos artigos 6º e 7º do Decreto nº 28.445/2007, que regulamenta a cobrança do IPTU no âmbito do Distrito Federal, observa-se que, por ocasião da aquisição do imóvel, o proprietário deve efetuar a inscrição do bem no Cadastro Imobiliário Fiscal, fornecendo informações e valores que comporão a base de cálculo do IPTU.



    (...) Portanto, mesmo que o imóvel de propriedade da apelante não esteja contido na planta genérica veiculada naquela lei, já que houve registro do imóvel em meados de 2013, a regulamentação das leis orçamentárias já indicava outras formas de apuração do valor venal, a viabilizar a exigência do IPTU sobre os imóveis localizados no DF, não existindo dessa forma ofensa ao princípio da anterioridade tributária, pois desde a inscrição do bem no Cadastro Imobiliário Fiscal, o contribuinte forneceu informações e valores que comporão a base de cálculo do IPTU.



    A existência de uma Planta de Valores Venais congelada não impede a tributação de imóveis novos, criados após sua edição, resultantes de parcelamentos do solo urbano e que vieram a ser incluídos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, nos termos da legislação vigente. Nesses casos, o IPTU é cobrado nas condições estabelecidas no Decreto-Lei nº 82, de 26/12/1966, que é a regra geral.



    Ora, se as leis e os atos normativos descritos determinam que o IPTU tem como base de cálculo o valor venal do imóvel, e se foi justamente esta a utilizada na apuração do tributo ora questionado, é completamente inconsistente a alegação da autora/embargada de que o lançamento seria nulo por utilizar de base de cálculo não prevista em lei.



    De igual modo, não se sustenta o argumento de que o valor venal deveria estar também expressamente previsto em lei, porquanto, à luz dos ditames dos próprios art. 19, caput, do decreto-lei 82/66 e art. 13, caput, do decreto distrital 28.445/07, a apuração desse valor venal é feita por "arbitramento pela autoridade administrativa, com base nos elementos do Cadastro Imobiliário Fiscal", ou seja, mediante "avaliação da secretaria de Estado de Fazenda, na qual são considerados, quanto a imóvel não edificado, a área, forma, dimensões, localização, acidentes geográficos e outras características, área destinada à construção, gabarito, destinação ou natureza da utilização, parâmetros de valorização, valores aferidos no mercado imobiliário e serviços públicos existentes nas imediações (caput e § 1º, inciso II)".



    (...) É evidente que a indicação do valor venal de cada projeção permitiu que o lançamento tributário fosse efetivado não por estimativa, como ocorre com as PVVs, mas por avaliação técnica, de forma individualizada, real, concreta, ou seja, de modo mais fiel à lei tributária e à Constituição Federal. Para ser preciso, o critério adotado é mais constitucional do que a solução de "praticabilidade tributária" das Pautas de Valores Genéricos. O princípio da legalidade estrita/tipicidade tributária determina que lei estabeleça os elementos do imposto, mas não vincula a exigência do IPTU à prévia inclusão do imóvel na PVV, que contempla lançamento de IPTU por estimativa, não estando proibido o lançamento individualizado para os imóveis novos ou que por qualquer razão não integrem a PVV.



    (...) O art. 150, inciso I da Constituição Federal c/c o art. 97 do CTN vedam apenas a instituição ou a extinção do tributo, além da fixação de sua base de cálculo, por ato administrativo. No caso em julgamento, não ocorreu nenhuma dessas hipóteses.



    Portanto, repita-se, não se trata de majoração do tributo, pois ele ainda não havia sido cobrado por se tratar de imóveis novos, decorrentes de parcelamento de solo urbano. O IPTU, por sua vez, já havia sido instituído e regulamentado em lei (art. 32 do CTN; art. 1º do Decreto Distrital nº 28.445/07). Há, ainda, previsão em diversas leis de que o valor venal do imóvel é a base de cálculo do IPTU: art. 33 do CTN; art. 19 do Decreto nº 82/1966, e art. 13 do Decreto Distrital nº 28.445/2007,



    Dos trechos transcritos, exsurge indene de dúvidas que o aresto impugnado se pronunciou em perfeita consonância com o citado precedente (...)”. (eDOC 8, p. 59-63)



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal reclamado aplicou corretamente o Tema 1.084 da repercussão geral ao caso, assentando o cumprimento dos requisitos nela previstos acerca da existência de lei municipal que delegue à Administração Pública a avaliação individualizada do imóvel; a avaliação com base em critérios previstos em lei; bem como a garantia do contraditório. 



    Não obstante as alegações expostas na inicial, observo, em verdade, que a parte pretende a revisitação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento do ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084), sobre a constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto.



    No caso, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    Nesses termos, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Cito, em casos análogos ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas, preferidas em reclamação ajuizada contra decisões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT pelas quais reconhecida a validade dos critérios adotados para o cálculo do IPTU: Rcl 72.034, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 30.9.2024; Rcl 72.210, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3.10.2024; Rcl 71.684, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.9.2024; Rcl 72070, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 14.10.2024; e Rcl 71.580, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16.9.2024.



    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente